Tribunal: STF
Processo: Rcl 78126
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito penal e processual penal. Ofensa à decisão proferida no julgamento do RE nº 656.860. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo Tribunal de Origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Teratologia nas razões de decidir proferidas pela autoridade reclamada. Esgotamento das instâncias ordinárias. Tráfico de drogas. Revista pessoal. Crime permanente. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Indícios objetivos. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática de improcedência da reclamação. 



    2. Na reclamação, busca-se a reforma do acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial.



    3. Preenchido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, a Suprema Corte, excepcionalmente, pode admitir a reclamação constitucional com paradigma na repercussão geral, quando presente teratologia na aplicação de precedente obrigatório do STF.



    4. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.



    5. Dentro do controle a posteriori a ser realizado no âmbito da busca pessoal e domiciliar efetuada no caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.



    6. In casu, “[o]s policiais ouvidos em juízo afirmaram que estavam em patrulhamento quando foram abordados por uma pessoa que reclamou que o recorrido estaria perturbando o sossego dos vizinhos, utilizando uma caixa de som em alto volume. Os agentes aproximaram-se do apelado e perceberam que ele estava alterado, momento em que realizaram a abordagem, ocasião em que o autor do fato resistiu. Na revista pessoal, foram apreendidas porções de maconha e dinheiro em poder de Max. Na sequência, os policiais ingressaram na residência e apreenderam mais entorpecentes, material para embalar drogas e uma balança”. 



    7. A busca pessoal e domiciliar realizada não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca veicular foram devidamente justificadas a posteriori. 



    8. Agravo regimental provido para se julgar procedente a reclamação formalizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.